Tribunal: STF
Processo: HC 199146
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.3.2021 por Jose Mauricio Camargo, advogado, em benefício de Diego Geraldo da Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 12.3.2021, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 651.015, nestes termos:
    “Trata-se de habeas corpus (e-STJ fls. 3/17) com pedido liminar impetrado em benefício de DIEGO GERALDO DA SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Habeas Corpus Criminal n. 2033028-90.2021.8.26.0000 - fls. 24/31).
    Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o ora paciente, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos c.c. art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006 e c.c. arts. 61, inciso II, alínea ‘j’ e art. 69, ambos do Código Penal (fls. 32/35).
    O juiz singular, nos autos da Ação Penal n. 1500219-40.2021.8.26.0571, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (e-STJ fls. 72/29).
    Irresignada, a defesa impetrou writ, na Corte de origem, que denegou a ordem (fls. 24/31).
    No presente mandamus, o impetrante alega que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, sem preencher o conteúdo desse conceito jurídico, ou seja, sem dizer como a ordem pública estaria em risco pela manutenção da liberdade.
    Aduz que a quantidade de droga apreendida configura a materialidade delitiva, não sendo indicativo de risco à ordem pública. Acrescenta que o material entorpecente no caso foi encontrado em pequena quantidade e que o paciente tem trabalho lícito.
    Afirma que o argumento de que o paciente seria reincidente é hábil a integrar qualquer decisão sobre custódia cautelar em tráfico de drogas, o que reforça a ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva.
    Argumenta ser cabível, no caso, a fixação de medidas cautelares pessoais alternativas à prisão.
    Pondera que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorre uma situação de flagrante delito. Sustenta que, na hipótese, não houve o cometimento de infração que justificasse a busca e apreensão, não houve ordem judicial, tampouco havia autorização do morador da casa, sendo a violação de domicílio justificada pela corrida da menor (companheira) em direção à casa do paciente. Ressalta que se o flagrante é nulo em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, as provas obtidas em decorrência do ato são ilícitas, deve ser trancada a ação penal, por absoluta falta de justa causa.
    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, seja a ordem concedida para trancar a ação penal que tramita na origem ou para colocar o paciente em liberdade provisória.
    É o relatório. Decido.
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
    No caso vertente, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal.
    Noutro lado, verifica-se do acórdão impugnado, ao menos numa análise perfunctória dos autos, a presença de elementos que justificam a manutenção da prisão cautelar do paciente.
    Veja-se:
    ‘No mais, a r. decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, aponta que estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade do delito, evidenciados pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de exibição e apreensão e pelo auto de constatação preliminar, conforme se constata em consulta ao processo de origem. Nela, o juízo a quo fez menção ainda à necessidade da manutenção da cautelar para garantia da ordem pública pois o paciente deu mostras de que faz do comércio ilícito seu meio devida, haja visa a condenação anterior, tratando-se de indivíduo reincidente na prática delitiva, denotando-se que a condenação anterior não foi suficiente para demovê-lo da conduta ilegal, de modo que se for colocado em liberdade certamente voltará a delinquir.’ (fl. 29).
    Como é sabido, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).
    Por fim, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo de Direito da Vara Plantão de Itapetinga/SP e ao Tribunal a quo sobre o alegado na presente impetração, especialmente sobre o andamento da ação penal, inclusive com o envio da senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Argumenta que “a quantidade de ‘maconha’ apreendida é pequena (menos que 55 gramas) (...) [e]m que pese a reincidência do paciente, todavia não é específica ou da mesma espécie ligada a Lei de Drogas” e, “[a]o contrário do decisum que converteu em preventiva a prisão em flagrante, o paciente faz prova sim de trabalho lícito, conforme contrato de trabalho”.
    Sustenta que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas e “a necessidade da prisão cautelar assenta-se na ‘gravidade da conduta’ a qual recai somente na gravidade abstrata do delito, ausente, pois, qualquer indicação de elementos concretos norteadores de risco a ordem pública tais como probabilidade de reiteração delitiva, modo anormal na execução do delito a justificar a imposição da medida”.
    Assevera a nulidade da prisão em flagrante, pois o “paciente não se encontrava em nenhuma das situações elencadas no art. 302 do CPP, especificamente: não houve o cometimento de infração que justificasse a busca e apreensão, não houve ordem judicial, tampouco havia autorização do morador da casa, sendo a violação do domicílio justificada pela corrida do menor em direção a casa do paciente”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer seja deferido, em favor do paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de ‘habeas corpus’, suspender cautelarmente a prisão preventiva que foi imposta nos autos do Processo-crime nº 1500219-40.2021.8.26.0571, ora em curso perante o Juízo de Direito da 2ª Vara criminal da comarca de Tatuí/SP, expedindo-se, imediatamente, em seu favor o competente alvará de soltura.
    Após vista ao Ministério Público, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento até a prolação de decisão final de segunda instância, intimando-o a comparecer em cartório de sua comarca para assinar o termo de comparecimento e observar as condições nele impostas.
    Por derradeiro, trancar ação penal, visto que fulminando pela prova ilícita ocasionado por invasão de domicilio sem autorização judicial, sem que houvesse fundada razão para invasão ou breve diligência para tanto”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Pelo que consta dos documentos destes autos, o “paciente foi preso em flagrante, no dia 08 de fevereiro de 2021, pela suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas.
    O paciente e a adolescente G.A.F.R.M. (sua companheira) traziam consigo, tinham em depósito, guardavam e ocultavam 39 porções de maconha pesando 53g e outra pesando 1,2g.
    Policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina quando avistaram o paciente deixando a residência e correndo até o adolescente Deivid lhe entregando algo. Efetuada a abordagem, encontraram uma porção com o paciente e R$ 45,00 com Deivid.
    O paciente afirmou que havia mais drogas na residência.
    Localizadas mais 38 porções idênticas. Deivid confessou que iria comprar drogas com o paciente”.
    Em 9.2.2021, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP assentou:
    “A autoria imputada ao autuado também está demonstrada, em início de cognição, pelo depoimento das testemunhas, policiais militares que relataram que realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, momento em que avistaram um indivíduo correr em direção a outro que o aguardava aparentemente para lhe entrar algo, razão pela qual decidiram pela abordagem. Em busca pessoal restou localizado na posse de Diego uma porção de maconha. Já na posse de Deivid apenas a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Ocorre que, durante a abordagem Gabriele apareceu no portão do imóvel onde instantes atrás saiu Diego, que por sua vez admitiu manter em depósito mais entorpecentes. Esclareceram que Diego apontou o local onde estariam os entorpecentes - na cozinha, em cima da mesa dentro de um pote de ‘Nutella’, onde foi localizada uma porção de maconha, e ainda, em uma parede, ao lado da geladeira, foram localizadas outras trinta e oito porções de maconha idênticas aquelas localizadas inicialmente na posse de Diego. Indagado, Deivid admitiu que estava no local para adquirir entorpecentes de Diego (fls. 03/04).
    A testemunha Deivid Augusto de Souza Rezende declarou, na presença de sua genitora, que é usuário de maconha há cerca de dois a três anos, fazendo uso eventualmente. Afirmou que no momento da abordagem estava na presença de um mais amigo, não qualificado e Diego, ora conduzido. Explicou que Diego é seu amigo, e que na data de hoje iria adquirir droga de Diego, tendo ido se encontrar com ele para buscar um baseado, mas não chegou a comprar. (…)
    A manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, pois o autuado deu mostras de que faz do comércio ilícito seu meio de vida, haja visa a condenação anterior, tratando-se de indivíduo reincidente na prática delitiva (fls. 30/31), denotando-se que a condenação anterior não foi suficiente para demovê-lo da conduta ilegal, de modo que se for colocado em liberdade certamente voltará a delinquir, sendo necessária a custódia para garantia da ordem pública.
    Outrossim, verifica-se que o autuado não apresentou qualquer comprovação de ocupação lícita e é usuário de entorpecentes (fls.18), o que reforça a conclusão de que, acaso agraciado com o benefício da liberdade provisória, ainda que junto a medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tornará a delinquir.
    Por fim, considerando a condenação anterior é necessária a custódia para conveniência da instrução e para garantir a aplicação da Lei Penal, pois poderá evadir-se do distrito da culpa, de forma a impedir a ação penal e evitar a aplicação da lei penal”.
    Ao manter a prisão do paciente, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem no Habeas Corpus n. 2033028-90.2021.8.26.0000, com os seguintes fundamentos:
    “Quanto a nulidade arguida, conforme já mencionado quando da apreciação do pedido liminar, observo que a alegação de nulidade da prova obtida sem um mandado judicial, não se sustenta, pois, a priori, a polícia agiu no exercício de seu mister, em decorrência de concretos indícios fornecidos pelas atitudes dos envolvidos.
    Ademais, o tráfico de drogas é delito de natureza permanente, e a prisão em flagrante do réu, em local onde armazenava drogas, para venda a terceiros, como admitido pelo adolescente Deivid, não constitui prova ilícita ou ilegítima, sendo desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão.
    Afastada estava a inviolabilidade de domicílio, pois incidente também a exceção trazida pela própria Constituição: salvo em flagrante delito.
    (…) a r. decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, aponta que estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade do delito, evidenciados pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de exibição e apreensão e pelo auto de constatação preliminar, conforme se constata em consulta ao processo de origem .
    Nela, o juízo a quo fez menção ainda à necessidade da manutenção da cautelar para garantia da ordem pública pois o paciente deu mostras de que faz do comércio ilícito seu meio devida, haja visa a condenação anterior, tratando-se de indivíduo reincidente na prática delitiva, denotando-se que a condenação anterior não foi suficiente para demovê-lo da conduta ilegal, de modo que se for colocado em liberdade certamente voltará a delinquir.
    Como se vê, a decisão está regularmente fundamentada”.
    6. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente, considerado que ele “deu mostras de que faz do comércio ilícito seu meio de vida, haja visa a condenação anterior, tratando-se de indivíduo reincidente na prática delitiva, denotando-se que a condenação anterior não foi suficiente para demovê-lo da conduta ilegal, de modo que se for colocado em liberdade certamente voltará a delinquir”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação do impetrante de que haveria ilegalidade da prisão em flagrante do paciente por alegada invasão de domicílio seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração e indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 651.015, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que matéria exposta no requerimento “confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo”. A controvérsia posta sobre a fundamentação da prisão cautelar do paciente e a nulidade da prisão em flagrante do paciente, para ser decidida, demanda a complementação da instrução com as informações requisitadas e o parecer do Ministério Público Federal.
    A questão relativa aos fundamentos da prisão cautelar e à nulidade da prisão em flagrante, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça e reiterada nesta impetração, para ser dirimida, dependeria de informações a serem prestadas pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça paulista, como exposto pelo Ministro daquele órgão judicial.
    Descabe, portanto, cogitar-se de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, pois, ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 651.015, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não afastou a pretensão da defesa, concluindo apenas ser necessária a requisição de prévias informações para deliberar sobre o pleito. 
    As matérias apresentadas no Habeas Corpus n. 651.015 e reiteradas neste habeas corpus não foram decididas no Superior Tribunal de Justiça, por serem necessárias informações requisitadas, pelo que não seria possível adentrar o exame dessa questão, sob pena de supressão de instância.
    9. Ressalte-se que a decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora